Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002124-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNIFER IOLANDA MATTOS SILVA - CPF: 056.253.231-51 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002124-81.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jennifer Iolanda Mattos Silva

Recorrida(s):

O Boticario Franchising Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. CANHOTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte Autora informa que entregou documentação e preencheu a ficha cadastral com a empresa Ré, todavia, não recebeu nenhum produto em sua residência, de modo que desconhece a origem dos débitos, ora questionados, nos valores R$112,06 e 112,06 – disponíveis em 04/01/2021, sendo indevida a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos.

2. Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foi anexada a Nota Fiscal 00346995, referente ao Pedido no 120684939, em 03/06/2020, no valor total de R$229,27, com pagamento via duplicata com vencimento para 03/07/2020 e 03/08/2020, com parcelas no valor de R$112,06, bem como o canhoto do recebimento dos produtos devidamente assinado, constando a data de entrega em 04/06/2020 e gravação de áudio, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela revendedora, ora Recorrente.

3. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica quanto à assinatura no canhoto de recebimento.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A Reclamada pugna junta aos autos anexando áudio de comprovação da contratação do serviço
(id. 79838960) demonstrando a relação jurídica entre as partes, não sendo possível se afirmar uma fraude com as provas documentais arroladas. Logo, é inviável alegar qualquer fraude e desconhecimento do negócio jurídico, muito menos que o serviço não foi contratado por meio do Reclamante. Ademais,
com relação aos pedidos realizados a Reclamada também anexa a nota fiscal gerada pelo pedido da Reclamante (id. 79838961), além da assinatura da Reclamante no ato da entrega confirmando a tradição dos bens contratados
e o cumprimento da obrigação contratual da Reclamada (id 79838963 – pg.03)”.

5. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

9. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA COM JULGAMENTO DO MÉRITO
: I- Dos pedidos da Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como também a indenização por danos morais. II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé
(art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

III- Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022